Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710373-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS ALVES AGRAVADO: GREGORY BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Como questão prévia, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Conquanto a remuneração declarada na carteira de trabalho (ID 113961484) corresponda a R$ 1.480,06, os valores movimentados em conta mensalmente ultrapassam consideravelmente esse valor. A título exemplificativo, no mês de agosto de 2021 ingressou em sua conta o equivalente a R$ 7.936,76 (ID de origem 113961477), ao passo que no mês de novembro de 2021, as entradas totalizaram R$ 8.940,08 (ID de origem 113961482) . Essa movimentação financeira, prima facie, descaracteriza a alegada hipossuficiência. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o agravante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora